Tribunal: TJMT
Processo: 1038631-42.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038631-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), EVERALDO LANGE - CPF: 009.721.019-69 (AGRAVANTE), JULIANO ARAUJO DA SILVA - CPF: 931.097.251-34 (AGRAVANTE), PEDRO LANGE - CPF: 707.645.499-87 (AGRAVANTE), RECUPERADORA DE CAMINHOES NSA LTDA - CNPJ: 34.470.606/0001-02 (AGRAVANTE), TATIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 026.540.341-35 (AGRAVANTE), ML TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.904.028/0001-70 (AGRAVADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ANA FLAVIA RODRIGUES AZEVEDO LIMA - CPF: 903.859.691-04 (AGRAVADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM, COAÇÃO E SIMULAÇÃO EM NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
DECISUM
MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em ação que busca a declaração de nulidade de negócios jurídicos alegadamente simulados e marcados por coação, decorrentes de empréstimos informais supostamente usurários, culminando em confissão de dívida e transferência de imóvel. Os agravantes requeriam, entre outras medidas, a suspensão da eficácia dos atos impugnados, a sustação de protesto cambial e o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência com base no art. 300 do CPC; (ii) avaliar se a alegação de coação, simulação e agiotagem pode ser acolhida em sede de cognição sumária; e (iii) analisar a possibilidade de bloqueio da matrícula do imóvel e de sustação de protesto cambial diante da ausência de prova inequívoca da nulidade dos negócios jurídicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, o que não se evidencia nos autos.

A alegação de coação, simulação e agiotagem nos negócios jurídicos celebrados demanda dilação probatória ampla, incompatível com a fase de cognição sumária própria da tutela provisória.

Os documentos juntados aos autos não se mostram suficientes para infirmar a presunção de validade dos atos jurídicos formalmente celebrados, inclusive registrados em cartório.

A jurisprudência do TJMG e do TJDFT destaca que alegações de vício de vontade e nulidade de título protestado devem ser comprovadas em sede de instrução probatória, sendo incabível sua apreciação em tutela antecipada.

A inexistência de risco concreto de desocupação do imóvel, evidenciada pelo indeferimento da tutela de urgência na ação de despejo conexa, enfraquece o argumento de urgência dos agravantes.

O bloqueio da matrícula de imóvel exige indícios seguros de fraude ou iminente alienação, o que não se comprovou, sendo suficiente, por ora, a averbação da existência da lide.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por TATIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS contra a decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos do parágrafo único do art. 995 e do inciso i do art. 1.019, ambos do CPC, indeferiu o pretendido efeito ativo.

Nas razões do recurso, a parte agravante defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende que a decisão
a quo
deixou de considerar adequadamente a gravidade da situação fática posta e o elevado risco de lesão irreversível aos direitos fundamentais dos autores, especialmente do agravante Everaldo Lange, que reside no imóvel juntamente com sua mãe, pessoa idosa. Narram que, ao longo do tempo, mantiveram relação de empréstimos com o agravado Kadmo Martins Ferreira Lima, em condições absolutamente abusivas, com juros mensais que alcançavam 8%, prática esta tipicamente caracterizadora de agiotagem, à margem do sistema financeiro.

Sustenta que, diante de sua fragilidade financeira, foram coagidos a assinar confissão de dívida no valor de R$1.200.000,00, bem como a substabelecer poderes de representação por meio de procuração que, posteriormente, foi utilizada de forma ardilosa para simular a transferência da propriedade do imóvel para Ana Flávia Rodrigues Azevedo de Lima, esposa de Kadmo. Tal transferência, segundo os agravantes, teria sido realizada com nítido desvio de finalidade, desvirtuando por completo a verdadeira natureza da relação jurídica então existente, que se limitava a um mútuo irregular. Afirmam que essa simulação negocial resultou diretamente na propositura da ação de despejo, manejada pela suposta adquirente, Ana Flávia, como estratégia para consolidar a posse sobre o imóvel.

Argumenta que a decisão combatida desconsiderou a presença dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Alegam haver robusta prova documental demonstrando o abuso contratual e a desproporção manifesta entre o valor efetivamente emprestado e os valores já pagos, que superariam R$4.000.000,00 apenas em juros, o que reforça o caráter usurário da operação. Também indicam que os vícios de consentimento, notadamente a coação, ficaram evidentes pelas circunstâncias concretas, tais como a condição de vulnerabilidade econômica, as ameaças relatadas, o grau de dependência financeira, e a utilização da confissão de dívida como meio de intimidação.

Insiste em que o indeferimento das medidas pleiteadas expõe os agravantes à iminente perda de sua residência, bem de natureza essencial, o que compromete não apenas o direito à moradia, assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal, mas também o princípio da dignidade da pessoa humana. O risco é acentuado, conforme sustentam, pelo fato de o imóvel poder ser transferido a terceiros de boa-fé, o que tornaria inócua a ação anulatória e irreversível o dano patrimonial.

Aduze que as medidas postuladas são plenamente reversíveis e proporcionais, sendo o bloqueio da matrícula um ato meramente preventivo que, de acordo com a jurisprudência citada, encontra respaldo legal e doutrinário, especialmente em casos nos quais há indícios de alienação fraudulenta. No tocante à sustação do protesto, destacam que a nota promissória possui origem direta no negócio jurídico viciado, e que sua manutenção em cartório implica novos constrangimentos e prejuízos reputacionais e financeiros indevidos.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que para que sejam suspensos, de imediato, os efeitos da ação de despejo, seja determinada a indisponibilidade da matrícula do imóvel n.º 49.612, e suspenso o protesto da nota promissória lançada sob protocolo nº 1547156. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Pois bem. É de sabença que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.

A controvérsia posta envolve alegações dos agravantes relativas à prática de empréstimos informais com juros excessivos, supostamente praticados pelo requerido Kadmo Martins Ferreira Lima, culminando na assinatura de confissão de dívida no valor de R$1.200.000,00, bem como na transferência simulada do imóvel de posse do agravante Everaldo à esposa do referido credor, Ana Flávia Rodrigues Azevedo de Lima.

Sustentam os agravantes que tais negócios jurídicos seriam nulos, por vícios de consentimento, sobretudo coação e simulação, alegadamente empregados para mascarar relação de agiotagem, conforme dispõe o art. 4º da Lei nº 1.521/51.

Contudo, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. E, no caso concreto, tais requisitos não se encontram presentes de forma suficiente a justificar o acolhimento das medidas excepcionais requeridas.

Com efeito, a alegada prática de coação, simulação e agiotagem, embora revestida de gravidade, demanda necessariamente dilação probatória para sua aferição, com apuração circunstanciada dos fatos por meio de prova testemunhal, documental complementar e, eventualmente, prova pericial. A complexidade dos vínculos contratuais firmados entre as partes e a natureza das alegações trazidas impedem, nesta fase processual inicial, o juízo de certeza necessário à concessão da tutela pleiteada.

Não bastasse a presunção de validade dos negócios jurídicos formalmente celebrados, inclusive com registros públicos regularmente lavrados, os documentos acostados pelos autores não se revelam aptos, por si sós, a infirmar a higidez jurídica dos atos impugnados, razão pela qual a decisão agravada bem delineou os limites de atuação cautelar do Poder Judiciário neste momento.

Com precisão, o juízo de origem destacou jurisprudência absolutamente pertinente, que reproduzo integralmente, pela clareza dos fundamentos e consonância com o caso em análise:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE VONTADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A alegação de coação na assinatura do termo de confissão de dívida demanda dilação probatória, ou seja, ampla instrução processual para que sejam esclarecidos os contornos fáticos apresentados, razão pela qual, corrobora com o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MG - AI: 10000221329824001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), j. 22/11/2022, 9ª Câmara Cível, DJe 29/11/2022)

O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de sustação do protesto do título cambial apontado como viciado. A mera alegação de ilicitude na origem da dívida não afasta, por si só, a legitimidade do credor em exercer o direito de protestar o título, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.492/97, sobretudo na ausência de prova inequívoca de fraude ou nulidade da obrigação. Também nesse aspecto, a jurisprudência pacificada aponta no sentido da necessidade de instrução probatória prévia, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PROTESTO DE TÍTULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÉVIA. 1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender protesto de título sob alegação de título eivado de nulidades. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. A suspensão de protesto de título demanda dilação probatória exauriente quando não evidenciada a probabilidade do direito, o que não comporta ser feito pela via do agravo de instrumento pela necessidade de dilação probatória. 4. Negou-se provimento ao recurso.”
(TJ-DF 07130103520228070000, Rel. Desª Leila Arlanch, 7ª Turma Cível, j. 10/08/2022, DJe 26/08/2022).

Outro ponto relevante a ser enfatizado, é que fragiliza o argumento recursal quanto à urgência e ao perigo de dano iminente, é o fato de que, na ação de despejo conexa, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora Ana Flávia Rodrigues Azevedo de Lima para antecipação da desocupação do imóvel. Tal circunstância elimina, ao menos neste momento, o risco concreto de perda da posse por parte do agravante Everaldo Lange e sua família, esvaziando a alegação de urgência iminente.

Por fim, no que se refere ao bloqueio da matrícula do imóvel, a decisão agravada ponderou corretamente que tal medida exige indícios seguros de fraude ou de risco concreto de alienação, o que não se evidenciou com a força necessária, sobretudo diante da ausência de prova robusta quanto à invalidade dos negócios jurídicos. De todo modo, com cautela e equilíbrio, o juízo deferiu a averbação da existência da lide na matrícula do imóvel, medida essa suficiente, proporcional e adequada para o momento processual, por conferir publicidade e prevenir a má-fé de terceiros.

Diante de tais fundamentos, não vislumbro razões jurídicas para a reforma do
decisum
, que se mostrou coerente com a sistemática do processo cautelar, alinhado à jurisprudência pátria e atento à reversibilidade das medidas pleiteadas. Ressalto que eventual acolhimento das teses dos agravantes depende de instrução probatória exauriente, incompatível com a antecipação de efeitos por meio de tutela de urgência.

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026